Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
COBRANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. FORNECIMENTO DE BRINDES. DESCUMPRIMENTO PELA CONTRATADA. MULTA. BASE DE CÁLCULO. EDITAL. VALOR ATUALIZADO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA.

I – Consoante expressa previsão no Edital no 010/2016 – Pregão Eletrônico, a multa de 10% por descumprimento da contratada quanto ao fornecimento de brindes ao Banco-contratante deve incidir sobre o valor atualizado da autorização de compra, e não sobre a quantia descrita na ata de registro de preço.

II – Apelação provida.